Tribunal: TJMT
Processo: 0015956-14.2004.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0015956-14.2004.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), CEZAR FABIANO MARTINS DE CAMPOS - CPF: 778.309.971-87 (ADVOGADO), ANA MARIA DOS SANTOS PEREIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO RECONHECIDA

— PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS – ARTIGO 458 DO CPC/73 – CAUSA MADURA -

COBRANÇA DE IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU) — PRESCRIÇÃO — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N. 118/2005 – CITAÇÃO NÃO PERFECTIBILIZADA -

ESCOAMENTO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS — VERIFICAÇÃO — RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

A
priori
, a falta de nome das partes no relatório não seria, por si só, causa para a nulidade da sentença, desde que contenha elementos passíveis para sua identificação, o que não se afigura no caso em exame. Nulidade reconhecida.

2.

Ocorrência da prescrição da pretensão executiva, porquanto evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional, anterior à redação da Lei Complementar n. 118/2005.

3.

Citação não perfectibilizada.

4.

Inaplicabilidade da Súmula 106/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Município de Cuiabá em face da sentença que, proferida em execução fiscal ajuizada contra Ana Maria dos Santos Pereira, reconheceu, de ofício, a prescrição do crédito tributário, com fundamento no artigo 174, do Código Tributário Nacional e julgou extinta a execução (fls. 16 e 17 – id. 9267963).

Em suas razões recursais, aduz que “
constata-se que a decisão ora subjurgada deixou de apresentar em seu relatório o nome das partes litigantes, informação essa, considerada imprescindível para atestar a regularidade formal do comando decisório em exame
”, sendo a sentença nula por estar em desacordo com o artigo 458, I, do Código de Processo Civil/1973, vigente à época.

Argumenta que “
conforme se verifica das certidões de dívidas ativas colacionadas à exordial, a presente execução fiscal foi, regiamente, ajuizada dentro do prazo em que era exigível o crédito tributário em exame
”.

Assevera que “
considerando que o despacho que ordenou a citação no presente feito em 14/08/2006, e aludida medida ainda não foi concretizada, em virtude, apenas, de falhas inerentes ao mecanismo do Poder Judiciário, inexistem motivos para que seja fulminada a pretensão executiva pelo instituto da prescrição no caso em tela
”.

Ainda, “
constatando que tais situações não restaram configuradas neste feito, inexistem motivos para que seja, inclusive, reconhecida a prescrição intercorrente em primeira instância, em especial quando não estão presentes os pressupostos legais aplicáveis à espécie
”.

Requer o provimento do recurso para que a sentença seja reformada e afastada a prescrição do crédito tributário, determinando o prosseguimento do executivo fiscal.

Sem contrarrazões pela ausência de angularização processual.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, conforme hipóteses do artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022